Tribunal: TJDFT
Processo: 0751291-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VIVIAN FRANCO SPIER e MODA VIVIAN SPIER LTDA – ME contra decisão que indeferiu tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão de inscrições desabonadoras, além de determinar o desmembramento de litisconsórcio multitudinário e a juntada aos autos dos contratos que embasaram as anotações. Em suas razões recursais, as agravantes reiteram os pedidos de tutela de urgência, assim como a reforma da determinação de desmembramento de litisconsórcio multitudinário e a juntada aos autos dos contratos que embasaram as anotações. Preparo recolhido. É o necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Transcrevo a r. decisão agravada: “Ainda há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em apertada síntese, sustenta a parte autora que as requeridas impuseram diversas anotações desabonadoras ao SISBACEN/SCR, sem explicação devida. Postula, assim, a concessão de medida para suspender os referidos. No caso, a despeito da probabilidade do direito e das restrições probatórias dos meios ao alcance do consumidor, não constato o perigo na demora. Isto porque a autora indica que as anotações superam considerável lapso, dado que as relações lá cadastradas abarcam período de 06/2018 a 06/2023. Ainda que seja possível que o registro só tenha sido operado neste último ano, não se mostra consentânea, ainda que em favor do consumidor, a presunção de que as diversas rés somente operaram com o referido no último lapso. Assim, dado que há anotações de relações travadas em 2018, não há segurança mínima na urgência, de modo a afastar eventual parcimônia com a anotação e a suspeita de que as anotações não malferiram o poder de crédito. De todo modo, é de se firmar que NÃO há pedido de declaração de inexistência. Muito menos postula-se a nulidade dos créditos anotados. A causa de pedir reside, justamente, na ilegalidade nas anotações, ou seja, na carência do cumprimento das obrigações legais, como a notificação da autora. E não só. A parte autora não trouxe os instrumentos contratuais, muito menos provou a impossibilidade de fazê-lo. Embora tenha solicitado a colação dos referidos, com fito probatório, observa-se que a parte autora não trouxe prova de que os tenha requerido extrajudicialmente, por e-mail, contato telefônico, presencial, entre outros. Assim, deixou a parte autora de bem possibilitar melhor análise acerca das relações. Nesta linha, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 2 – DOS CONTRATOS A parte autora deve acostar os contratos que embasam as anotações. A parte autora chega a solicitar os referidos, em nova inicial, como medida probatória. Ocorre que não evidencia, minimamente, que as rés se negaram a fornecê-los. Não há prova de solicitação dos referidos. Desta forma, a colação com a inicial é necessária para fins de análise da pretensão. 3 – DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO A parte autora deve escolher qual demanda pretende prosseguir nestes autos. Inexiste a possibilidade de cumulação de distintas pretensões, lançadas em desfavor de partes diversas, nos mesmos autos. O litisconsórcio passivo, amparado no art. 113 do CPC, é totalmente inviável no caso em apreço, não só porque há no feito uma série de relações jurídicas distintas, cada qual jungida às especificidades próprias, como, também, a afinidade lançada no código de processo civil não diz respeito à própria pessoa litigante, mas sim aos elementos que circundam a causa, como o pedido, os fatos e a controvérsia (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. Volume 02. 03a Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 44/45): “Três são as fontes do litisconsórcio no direito brasileiro: a comunhão, a conexão e a afinidade (art.113). [...] A primeira hipótese em que autorizado o litisconsórcio é o da comunhão de direitos ou de obrigações relativamente ao objeto litigioso do processo. Em regra, essa comunhão refere-se à comunhão de interesses decorrente do direito material posto em causa, porque o direito subjetivo, concebido diante de certas situações, cria interesses ou obrigações para mais de uma pessoa. Em tais situações, pode (ou deve, conforme se verá adiante) haver a formação do litisconsórcio, sendo esse o elo mais estreito que pode ligar duas pessoas em relação ao direito material. [...] A segunda hipótese em que autorizado o litisconsórcio é o da conexão das causas pelo pedido ou pela causa de pedir. A conexão, como se sabe, é motivo para a reunião de processos, perante um mesmo juízo, para solução harmônica e simultânea dos conflitos (art. 55, § 1.o). Se esse efeito se opera em relação a processos distintos, não haveria razão para que o Código de Processo Civil não incentivasse essa solução conjunta por outro meio, notadamente através da formação do litisconsórcio. [...] A terceira hipótese é a da afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Ponto é uma alegação fático-jurídica que embasa o pedido ou a defesa das partes. Questão é um ponto controvertido nos autos. Obviamente a existência de um ponto de fato ou de direito comum entre as partes não é suficiente para ensejar o litisconsórcio quando esse ponto for meramente circunstancialou secundário. O ponto que autoriza o litisconsórcio é o ponto principal, que sustenta com preponderância a posição jurídica das partes. A hipótese em exame diz respeito à situação em que os pedidos ou as defesas se estabeleçam com base em fatos idênticos (mas não o mesmo fato, o que ensejaria o litisconsórcio por conexão das causas). Seria exemplo dessa hipótese de litisconsórcio a propositura, por vários contribuintes, de ação tendente a desconstituir lançamento tributário fundada na inconstitucionalidade da exação.” No caso em apreço, a semelhança dos pedidos reside, apenas, na anotação em SISBACEN/CCR. Para além do referido, é de se observar que a autora possui distintas relações com as rés, sujeitas a disposições contratuais próprias, passíveis, portanto, de discussão própria, como os juros, correções, descumprimentos de obrigações, deveres, ônus e direitos, legislação aplicável, dentre outros. Frisa-se que a formação de litisconsórcio facultativo multitudinário não serve para fins de elisão fiscal, ou seja, com intuito da parte minorar as custas necessárias ao processamento de cada demanda em apartado. Assim sendo, entendo pela necessidade de redução do litisconsórcio facultativo, dada a carência de justificativa para cumulação da demanda. Nesta linha, deverá a parte autora emendar a inicial, devendo escolher qual requerida e demanda persistirá neste feito E distribuir por dependência ao presente JUÍZO as demais. A correção deverá ser providenciada mediante a juntada de nova inicial. 4 – DO ATO CONSTITUTIVO DA AUTORA MODA VIVIAN SPIER LTDA-ME A parte autora deve acostar os seus atos constitutivos, arquivados perante a Junta Comercial. Isto porque o elemento de ID 174469828, repetido ao ID 176750879, aparenta consistir em simples print de sítio eletrônico privado de fornecimento de dados de empresa. Desta forma, deve a parte autora evidenciar sua regular constituição. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento. Exclua-se os documentos repetidos ao ID 176750883, 176750877, 176750874, 176750879, 176750886 e 176750884.” O artigo 1.019, I, do CPC dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Na linha da decisão agravada a formação do litisconsorte passivo no caso em questão, não contribui ao andamento do processo. Ademais, a instrução processual deficiente prejudica a apreciação do pedido de tutela de urgência. As duas demandantes litigam conjuntamente contra quatro instituições financeiras distintas, sem apresentar os respectivos contratos. Da análise dos meros relatórios dos empréstimos financeiros elencados no id 174469816 dos autos de origem, PJe 0721062-62.2023.8.07.0007, não é possível afirmar que haja, de fato, afinidade de questões entre as duas autoras e as quatro requeridas. Do mesmo modo, as agravantes não justificam qualquer dificuldade de acesso aos contratos, limitando-se a postular que seja determinada sua apresentação pelas instituições financeiras requeridas. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator